Tribunal: STF
Processo: RE 91834
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. TERMO INICIAL. RETROATIVIDADE. SÚMULA 146. 
- A ORIENTAÇÃO ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É NO SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO ALCANCA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STF. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.